Tribunal: TJBA
Processo: 8076617-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076617-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: WV COMERCIO DE TINTAS LTDA

Advogado(s):DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO EM CIÊNCIAS ATUARIAIS. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial atuarial e determinou o julgamento antecipado da lide em ação de procedimento comum que discute a regularidade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários, envolvendo cálculo por sinistralidade, mudança de faixa etária e metodologia estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que indefere prova pericial e determina julgamento antecipado, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e a teoria da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ; (ii) o indeferimento da prova pericial atuarial configurou cerceamento de defesa em demanda que discute a regularidade de reajustes em plano de saúde coletivo calculados por sinistralidade e mudança de faixa etária.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, porém o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), firmou entendimento de que tal rol possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo sempre que o adiamento da análise da matéria para a apelação puder tornar inócua a futura decisão ou ocasionar prejuízo processual relevante.

4. A decisão que indefere prova reputada essencial pela parte e, simultaneamente, determina o julgamento antecipado da lide insere-se na hipótese de taxatividade mitigada, pois o diferimento do exame apenas em apelação implicaria anulação do julgado e retorno à fase instrutória, com evidente prejuízo à economia processual e à duração razoável do processo, caracterizando inutilidade prática do provimento jurisdicional futuro.

5. A verificação da regularidade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários, calculados por sinistralidade e conforme metodologia estabelecida pela ANS, não se esgota na interpretação contratual ou na aplicação de regras gerais do Código de Defesa do Consumidor, exigindo análise técnica especializada própria da ciência atuarial.

6. O art. 375 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz aplicará as regras de experiência comum e também as regras de experiência técnica, ressalvando, quanto a estas, o exame pericial, de modo que quando a matéria ultrapassa o âmbito da experiência ordinária do julgador e demanda conhecimento técnico específico, a perícia deixa de ser mera faculdade e passa a constituir meio probatório adequado e necessário à correta formação da convicção judicial.

7. A verificação da adequação dos reajustes por sinistralidade pressupõe exame da base atuarial utilizada, da metodologia de cálculo adotada e da correspondência entre os percentuais aplicados e os critérios regulamentares da ANS, tratando-se de análise técnica que demanda profissional habilitado e imparcial, não constituindo simples operação aritmética.

8. A circunstância de ter sido deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora impõe à operadora o encargo de demonstrar a regularidade dos reajustes aplicados, sendo que o indeferimento da perícia inviabiliza o exercício pleno desse ônus, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, não podendo a juntada unilateral de documentos ou planilhas substituir a prova pericial judicial.

9. A definição sobre a regularidade ou abusividade dos reajustes integra o mérito da causa e deve ser estabelecida na fase de conhecimento, não sendo adequada a solução de relegar eventual análise técnica à fase de cumprimento de sentença, pois julgar antecipadamente a lide sem a devida instrução probatória implica formar juízo definitivo sobre questão fática complexa sem o suporte técnico necessário, em afronta ao devido processo legal.

10. Embora o art. 370 do CPC confira ao magistrado o poder de indeferir provas impertinentes ou desnecessárias, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida com fundamento na efetiva inutilidade ou irrelevância da prova, não se verificando no caso concreto indicativo de caráter protelatório, vez que a perícia atuarial mostra-se diretamente relacionada ao núcleo da controvérsia e adequada à elucidação dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a realização de prova pericial atuarial e suspendendo o julgamento antecipado da lide até a conclusão da instrução técnica.

Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial e determina julgamento antecipado da lide, em aplicação da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC firmada no Tema 988 do STJ, quando o diferimento do exame para a apelação puder tornar inócuo o provimento jurisdicional ou ocasionar prejuízo processual relevante. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial em demanda que discute a regularidade de reajustes em plano de saúde coletivo calculados por sinistralidade e mudança de faixa etária, pois a matéria exige conhecimento técnico especializado que ultrapassa a experiência ordinária do julgador. 3. A verificação da adequação de reajustes por sinistralidade em contratos de plano de saúde pressupõe exame técnico da base atuarial utilizada, da metodologia de cálculo adotada e da correspondência entre os percentuais aplicados e os critérios regulamentares da ANS, não se esgotando na simples interpretação de cláusulas contratuais. 4. Quando deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a operadora de plano de saúde deve ter assegurado o direito de demonstrar, mediante prova pericial, a regularidade dos reajustes aplicados, não podendo a juntada unilateral de documentos substituir o exame técnico imparcial.".

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 375, 1.015, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 309/2012; Resolução Normativa ANS nº 565/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988 de Recursos Repetitivos; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003713-65.2022.8.13.0105, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 10/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076617-73.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bradesco Saúde S/A e Agravada WV Comercio de Tintas Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator